Tribunal: TJSP
Processo: 1006372-19.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:
res para manutenção da operação pelo valor cheio jamais deduzido nos autos. Afastamento. Dano moral. Ocorrência. Pagamento de parcelas em benefício previdenciário. Retenção de verba alimentar. Quantum arbitrado em R$12.000,00. Correção do arbitramento. Juros moratórios da citação. Ilícito contratual. Ônus sucumbenciais carreados à ré. Art. 86, parágrafo único, do CPC. Recurso do autor parcialmente provido, não provido o da ré, nos termos da fundamentação.
(TJSP; Apelação Cível 1006372-19.2020.8.26.0269; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2023; Data de Registro: 12/03/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Hélio Nogueira

Comarca:

Itapetininga

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/03/2023

Data de publicação:

12/03/2023

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação declaratória de nulidade de cédulas de crédito bancário e de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com revisão de cláusulas contratuais e inexigibilidade de débito com pedido de tutela de urgência antecipada cumulada com repetição de indébito e indenização por dano extrapatrimonial. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação declaratória de nulidade de cédulas de crédito bancário e de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com revisão de cláusulas contratuais e inexigibilidade de débito com pedido de tutela de urgência antecipada cumulada com repetição de indébito e indenização por dano extrapatrimonial. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Relação de consumo. Impugnada a solicitação de cartão de crédito consignado. Adesão a contrato de cartão de crédito inequívoca. Manutenção da contratação. Saque efetivamente recebido. Disparidade de juros alegada com base em consignado puro e não em ofensa aos juros admitidos na RMC. Contratação mantida. Empréstimo consignado. Nulidade. Preenchimento abusivo demonstrado. Anulação do negócio com a restituição das partes ao status quo ante. Compensação autorizada. Demais contratações. Readequação pretendida. Refinanciamento de operações com entrega de troco. Operações quitadas que não tiveram origem demonstrada. Decote de tais rubricas com readequação do valor do empréstimo. Prazo para pagamento. Alegado financiamento em 36 parcelas. Readequação do negócio, também, em relação ao prazo. Apuração do que foi pago e do que deveria ter sido pago com a revisão contratual. Restituição simples do indébito. Contratação que se pretende mantida e, portanto, existente. Ilícito contratual decorrente do preenchimento abusivo quanto ao prazo e valor emprestado. Inexistência de motivo para entrega do saldo de operação renegociada ao autor, posto que inexistente. Pedido de entrega das quantias suplementares para manutenção da operação pelo valor cheio jamais deduzido nos autos. Afastamento. Dano moral. Ocorrência. Pagamento de parcelas em benefício previdenciário. Retenção de verba alimentar. Quantum arbitrado em R$12.000,00. Correção do arbitramento. Juros moratórios da citação. Ilícito contratual. Ônus sucumbenciais carreados à ré. Art. 86, parágrafo único, do CPC. Recurso do autor parcialmente provido, não provido o da ré, nos termos da fundamentação.